Tribunal: STF
Processo: Rcl 90679
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por Vanorry Holding Empreendimentos S.A. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da da Rcl 50839/SP (2026/0041106-1), em que se alega violação à Súmula Vinculante n. 10 e à ADC n. 80.

Em despacho (e-doc. 7), determinei que a parte reclamante fosse intimada para que, em 15 dias, juntasse aos autos o ato reclamado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

A reclamante então, embargou o referido despacho alegando que (E-doc. 8):
“VANORRY HOLDING EMPRRENDIMENTOS S/A, já qualificada nos autos da RECLAMACÃO em epígrafe, por intermédio de seus advogados, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o que faz nesses termos. 
1. A decisão é omissa sobre o deferimento da justiça gratuita e isso pode resultar em danos e riscos processuais. 
i. Posto isso, pede-se que seja expressamente analisado o pedido de justiça gratuita postulado na petição inicial e instruído com farta prova documental da situação da Embargante. 
Termos em que, pede deferimento.”
O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 1.001, que “dos despachos não cabe recurso”. 

Na espécie, tratando-se o ato impugnado de mero despacho, desprovido de conteúdo decisório apto a ensejar impugnação recursal, revela-se manifestamente incabível a interposição de embargos. 

Dessa forma, ante a ausência de pressuposto objetivo de recorribilidade, não conheço dos presentes embargos.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente